Tribunal: TJDFT
Processo: 0751748-87.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-01-29
Data de publicação: 2026-02-10

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO INTERNO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PROGRESSÃO DE REGIME. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE MANIFESTA. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou seguimento a habeas corpus impetrado para determinar a progressão de regime prisional, sob alegação de excesso de execução e omissão administrativa na expedição de guia provisória e análise do mérito da execução.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em definir se é possível ao Tribunal examinar, em caráter originário, pedido de progressão de regime não submetido ao juízo competente, diante da alegação de ilegalidade flagrante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A competência para decidir sobre incidentes da execução penal, inclusive progressão de regime, permanece com o juízo da condenação, não se deslocando pelo local da custódia.
4. A análise originária pelo Tribunal configura supressão de instância, vedada pelo devido processo legal, salvo em hipóteses excepcionais de teratologia ou ilegalidade manifesta, não verificadas no caso.
5. O Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal atua diligentemente para efetivar o recambiamento do custodiado ao juízo natural, não havendo inércia ou constrangimento ilegal.
6. A progressão de regime exige exame bipartido (requisito objetivo e subjetivo), inviável sem manifestação do juízo competente.
IV. DISPOSITIVO
7. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: LEP, art. 112; RITJDFT, art. 89, III.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 741.641/SP, Quinta Turma, j. 20/03/2023; STJ, AgRg no HC 943.801/PA, Sexta Turma, j. 12/02/2025.